Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-38.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012838-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Suspensão do Processo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), SK CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 01.878.636/0001-01 (AGRAVADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. CONEXÃO E PREJUDICIALIDADE NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a suspensão de ação de obrigação de fazer c/c adjudicação compulsória com pedido de tutela de urgência, sob alegação de conexão e prejudicialidade em relação a embargos à execução distintos.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se a existência de ações com contratos distintos e partes parcialmente relacionadas, mas sem identidade de causa de pedir e pedido, configura conexão e prejudicialidade, e se a mera identidade parcial de sócios é suficiente para caracterização de grupo econômico.

III. Razões de decidir

3. O artigo 55 do CPC estabelece que a conexão exige identidade de pedido ou causa de pedir, o que não ocorre no presente caso, pois se trata de ações autônomas e juridicamente distintas.

4. Não há risco de decisões conflitantes que justifique a reunião dos processos, conforme entendimento consolidado pelo TJ-MG e TJ-RS.

5. A alegação de existência de grupo econômico carece de provas robustas, sendo insuficiente a mera coincidência de sócios. A ausência de unidade de controle ou confusão patrimonial impede tal reconhecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Inexistindo conexão ou risco de decisões conflitantes, e não caracterizado grupo econômico por falta de prova robusta, é indevida a suspensão do processo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1029290-73.2019.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória c/c Tutela de Urgência – proposta por SK CONSTRUTORA E INCORPORDORA LTDA – decidiu: “Inicialmente, observa-se que embora tenha sido deferido o arresto prévio nº. 24828680, a penhora dos imóveis matrícula n.º 88069 (unidades 602, 1008 e 1603) restou frustrada, em razão do ofício expedido pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (Id. 27363393), informando que os bens não pertencem à parte requerida. No que tange ao pedido de suspensão do processo, vejo que não merece acolhimento. Assim, no que concerne a ação de Embargos à Execução nº 1046087-27.2019.8.11.004, vejo que discute-se a iliquidez de título executivo distinto da presente demanda, inclusive se trata de partes distintas e imóveis distintos, não existindo correlação entre as ações. Portanto, entendo que não há justificativa para suspensão da ação. Por fim, não houve apresentação de justificativa plausível para produção de provas até a presente data, o qual entendo pela preclusão do pedido formulado pela parte requerida.”

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que na origem a Agravada pleiteou adjudicação compulsória dos imóveis localizados no Condomínio Áquila Residence (ap nº 602, 1.008 e 1.603 e suas respectivas garagens), o juízo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, determinando o arresto prévio ou pré-penhora dos 3 apartamentos.

Que após justificativa da necessidade de dilação probatória, a Agravante reiterou o requerimento feito em sede de Contestação de suspensão do processo, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, eis que no Embargos à Execução de número 1046087-27.2019.8.11.0041, discute-se a validade e a liquidez ou não do contrato que também embasa essa ação de obrigação de fazer.

Porém que a decisão agravada, indeferiu o pedido da suspensão do processo, por entender que há justificativa para suspensão da ação, desconhecendo da relação existente entre a presente ação e os Embargos à Execução de número 1046087-27.2019.8.11.0041.

Sustenta a necessidade de reforma a decisão agravada, sob o argumento de o juiz “a quo” não observou que as empresas dos alegados processos são do mesmo grupo econômico sendo necessária a suspensão da demanda, eis que o julgamento nos Embargos à Execução interfere no pedido de adjudicação dessa causa.

Ainda, que a decisão agravada também deixou de observar que as unidades do empreendimento ÁQUILA RESIDENCE, objeto do pedido ação de adjudicação compulsória, são as mesmas garantidoras do contrato em discussão nos Embargos à Execução.

Destaca que no tocante a esse mencionado Embargos à Execução, apenso aos autos da ação de execução de Título Extrajudicial 1028805-73.2019.8.11.0041, a ora Agravante interpôs os Embargos à Execução 1046087-27.2019.8.11.0041, ambos os processos em trâmite na 7ª Vara Cível de Cuiabá – MT.

Que referido embargo foi movido em face de AUTOPORT IND. DE TELHAS LTDA, empresa do mesmo grupo econômico da ora Agravada, tanto que seu representante legal é o mesmo para ambas as partes, isto é, não são partes distintas da presente demanda.

Para tanto junta contrato social das empresas.

Portanto, que não há que se falar que são partes distintas e que não existem correlação entre as ações, assim, que a decisão guerreada padeceu em equívoco notável.

Consignam que por amor ao debate, colacionam os contratos pactuados entre as partes, destes autos e daqueles autos, em que prova que a QUALIFICAÇÃO é sempre realizada com o Sr. Pompílio da Silva Vieira como representante.

Que nos Embargos à Execução foi alegada em sede de preliminar a iliquidez do título executivo e, no mérito, o excesso de execução. E a Cessão dos apartamentos do ÁQUILA se deu em razão do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PRIMITIVO).

Portanto, que significa, que enquanto não resolvida aquela questão, não se pode dar a procedência no pedido da ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS localizados no Condomínio Áquila Residence, sob pena de prejudicialidade.

Isso porque se os Embargos à execução forem acolhidos, seja em sede de preliminar, seja no mérito, terão o condão de desconstituir a cessão ora em discussão.

Destaca:

“Além do mais, em fato superveniente, eis que nos autos da Ação de Exigir Contas 1024148-20.2021.8.11.0041, também em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT e também apensada aos autos da Execução e dos Embargos à Execução citados, a r. Sentença de ID 136740395, nos termos do que dispõe o artigo 487, I do CPC, JULGOU PROCEDENTE a 2ª fase de prestação de contas e homologou as contas apresentadas pela parte Autora, pra Agravada, para fixar o crédito do autor no valor de R$8.199.518,30 (oito milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezoito reais, trinta centavos), acrescidos de correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês.”

Ainda:

“Já existe até mesmo julgamento declarando que a parte ora Ré, ora Agravante, é credora por força de tais contratos, o que fatalmente impedirá a adjudicação compulsória dos imóveis objeto da presente demanda. Como dito, conforme disposto no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, dependendo o julgamento da causa do que for decidido em outro processo, deve-se proceder à sua suspensão, para aguardar o desfecho do processo principal.”

Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo, ao presente agravo, diante das alegações de mérito acima elencadas, consubstanciadas em mansa e pacífica jurisprudência, para o fim de suspender a r. Decisão agravada e determinar atribuição de efeito suspensivo Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória com pedido de tutela de urgência, até o julgamento de mérito do presente recurso.

Requer a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do CPC, sendo certo que faz jus da assistência judiciária gratuita.

O conhecimento imediato do presente Agravo, nos moldes do artigo 944, II e 1.105 e seguintes, do NCPC;

Seja concedida a antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, recebido em seu EFEITO SUSPENSIVO, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), para que seja deferido o pedido da suspensão do processo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória com pedido de tutela de urgência, até o julgamento dos Embargos à Execução n. 1046087-27.2019.8.11, a fim de esclarecer que se tratam das mesmas unidades das demandas, para evitar decisões conflitantes, e ocorrer a prejudicialidade, conforme o regramento previsto no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.

Ao final, o PROVIMENTO deste recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender o curso da Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória com pedido de tutela de urgência, até o julgamento dos Embargos à Execução n. 1046087-27.2019.8.11, a fim de esclarecer que se trata das mesmas unidades das demandas, para evitar decisões conflitantes, e ocorrer a prejudicialidade, conforme o regramento previsto no artigo 313,inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões (id.nº 223980659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1029290-73.2019.8.11.0041 - Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória c/c Tutela de Urgência – proposta por SK CONSTRUTORA E INCORPORDORA LTDA – decidiu: “Inicialmente, observa-se que embora tenha sido deferido o arresto prévio nº. 24828680, a penhora dos imóveis matrícula n.º 88069 (unidades 602, 1008 e 1603) restou frustrada, em razão do ofício expedido pelo 2º Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (Id. 27363393), informando que os bens não pertencem à parte requerida. No que tange ao pedido de suspensão do processo, vejo que não merece acolhimento. Assim, no que concerne a ação de Embargos à Execução nº 1046087-27.2019.8.11.004, vejo que discute-se a iliquidez de título executivo distinto da presente demanda, inclusive se trata de partes distintas e imóveis distintos, não existindo correlação entre as ações. Portanto, entendo que não há justificativa para suspensão da ação. Por fim, não houve apresentação de justificativa plausível para produção de provas até a presente data, o qual entendo pela preclusão do pedido formulado pela parte requerida.”

Pretende o Agravante o provimento deste recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender o curso da Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória com pedido de tutela de urgência, até o julgamento dos Embargos à Execução n. 1046087-27.2019.8.11, a fim de esclarecer se, se trata das mesmas unidades das demandas, para evitar decisões conflitantes, e ocorrer a prejudicialidade, conforme o regramento previsto no artigo 313,inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No que tange à alegação de conexão tenho que melhor sorte não socorre o Agravante, o artigo 55 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º
Aplica-se o disposto no caput:

I
- a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II
- às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

No caso ora em análise as partes são diferentes, o pedido e causa de pedir são distintos e os contratos objeto das demandas não se cofundem. Os direitos discutidos em cada uma delas derivam de relações jurídicas distintas e autônomas.

Trata-se de demandas jurídicas independentes, além de pretensões processuais específicas.

Assim, não há que se falar em conexão.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. - Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles - Ainda que idênticas as partes por discutirem contratos diferentes a causa de pedir é distinta, não havendo que se falar em conexão se não evidenciado risco de decisão conflitante ou contraditória. (TJ-MG - AI: 10000220392435001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REUNIÃO DE PROCESSOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.INCABÍVEL A REUNIÃO DE PROCESSOS, EIS QUE, EMBORA AS AÇÕES SEJAM DECLARATÓRIAS, NÃO SE VISLUMBRA CONEXÃO, CONSIDERANDO QUE OS DIREITOS DISCUTIDOS EM CADA UMA DELAS DERIVA DE RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS E AUTÔNOMAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - CC: 51528669220238217000 CANOAS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 05/09/2023, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)

Inexistindo vínculo jurídico suficiente entre as demandas que justifique o reconhecimento de conexão ou prejudicialidade, não há de igual forma fundamento

para a suspensão do curso da ação originária.

Além disso, a alegação de existência de grupo econômico entre as partes carece de qualquer elemento probatório robusto, sendo insuficiente a alegação de existência de sócio em comum.

EMBARGOS. GRUPO ECÔNOMICO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.-Incumbe a quem alega a comprovação que a empresa integra o mesmo grupo econômico para permitir a extensão do título de crédito celebrado com outra empresa pretensamente integramente. 2.- A prova produzida não logrou evidenciar que as empresas possuem idêntica atividade empresarial, unidade de controle, confusão patrimonial e benefícios econômicos. 3.-
A simples identidade de sócios por determinado período não se revela suficiente para permitir a caracterização de grupo econômico
. 4.- Ilegitimidade passiva reconhecida de forma pertinente e adequada em face das provas produzidas. 5.- Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução corretamente mensurados em face das regras estabelecidas no vigente Código de Processo Civil. Negado provimento ao apelo. ( Apelação Cível Nº 70075696674, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 28/02/2019). (TJ-RS - AC: 70075696674 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/03/2019)

Desta feita a decisão agravada, ao indeferir a suspensão, está em consonância com o entendimento jurisprudencial e devidamente fundamentada, não havendo motivos para reforma.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025